Tribunal: CARF
Processo: 15504.721218/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721218/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
NOEL FERREIRA MARTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRRF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721218/2019-16
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721218/2019-16

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, no valor de R$ 450,62, já incluídos multas de mora e de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos considerados indevidamente como isentos por
moléstia grave, no valor de R$ 51.326,79, tendo sido compensado o IRRF de R$ 2.726,43 sobre
os rendimentos omitidos, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 3.027,06, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (código 0211) de R$ 19,09 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$
210,69 (fls. 23/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-108.268, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 41/44):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2015 (fls. 23 a 27), com data de ciência em 28/01/19 (fl. 28), tendo
sido apurado:
1. Rendimentos indevidamente classificados como isentos por moléstia grave, em face
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 51.326,79 (pago R$
60.295,95 e declarado 8.969,16), tendo acrescentado de ofício o IRRF de 2.726,43 no
cálculo do ajuste anual;
2. Compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave no valor de R$ 3.027,06.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam consta na Notificação.
Após a ciência do Lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, em
27/02/19, alegando, em síntese, que está apresentando o laudo para comprovar a
moléstia grave e também a documentação da aposentadoria.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/07/2019 (fls. 72), o contribuinte, por procuradora
habilitada, em 23/08/2019, apresenta os documentos comprobatórios a permitir a fruição da
isenção fiscal, em face da moléstia grave que o acometera, instruindo os autos com os
documentos de fls. 50/69.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721218/2019-16

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 51.326,79, e da
compensação indevida do IRRF de R$ 3.027,06, por ausência de comprovação do cumprimento
dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe
acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do D.O.M.G. e declaração emitida pelo Hospital Municipal Francisco
Gonçalves, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo/MG (fls. 60/65).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721218/2019-16

Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls.
42/44):
A fiscalização apurou rendimentos indevidamente classificados como isentos por
moléstia grave, em face da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$
51.326,79 (pagos R$ 60.295,95 e declarados R$ 8.969,16), tendo acrescentado de ofício
o IRRF de R$ 2.726,43 no cálculo do ajuste anual.
Também foi lançada a compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 3.027,06.
O interessado aduz que o respectivo rendimento é isento por ser portador de moléstia
grave, conforme documentação anexa.
(...)
Analisando-se todo o processo, constata-se inicialmente que o documento de fl. 16 é
ilegível, não sendo, então, instrumento hábil de prova.
O prontuário eletrônico de fl. 14 afirma ter hipertensão essencial.
O Título de Reforma de fl. 12 foi assinado em março de 2012, mas não foi anexada
aos autos a publicação do ato no Diário Oficial.
Quanto ao receituário de fl. 13, é pertinente esclarecer que o mesmo indica que o
impugnante apresenta doença isquêmica do coração grave, sem apontar, porém, a data
de início da moléstia, tendo sido assinado em fevereiro de 2019.
Dessa forma, como não foi apresentado um laudo médico oficial que pudesse
demonstrar que no ano-calendário de 2015 o contribuinte seria portador de
moléstia grave definida na Lei, devem ser mantidas as duas infrações tributárias acima
citadas, ou seja, rendimentos indevidamente classificados como isentos por moléstia
grave e compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
tanto em relação a natureza dos rendimentos recebidos (fls. 12), quanto a moléstia grave, uma
vez que o laudo oficial carreado aos autos encontra-se ilegível (fls. 16), não sendo assim
suficiente para comprovar a doença e os demais requisitos exigidos pela legislação de regência.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale destacar, e como bem destacado na decisão recorrida, a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721218/2019-16

A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – porquanto o título de reforma da Polícia
Militar expedido em 29/03/2012 (fls. 12), foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais em 20/04/2012, parte final da segunda coluna (fls. 64) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi atendido – pois abstrai-se do
laudo pericial emitido pelo Hospital da Diretoria de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais em
15/02/2019, não de todo ilegível, o reconhecimento da moléstia (cardiopatia grave) a partir de
03/2015 (fls. 16), com base no receituário médico e prontuário eletrônico emitido pela PMMG
que o instruem (fls. 13/15). Tal entendimento se robustece pela declaração e o relatório médico
fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG,
corroborando a evolução médica do Recorrente (fls. 60/61) – calhando na espécie a aplicação do
inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício
fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente
teve seu pedido médico deferido e reconhecido por órgão oficial a partir de 03/2015 (fls. 16); que
os rendimentos declarados se tratam de benefício de reforma recebidos desde 20/04/2012 (fls. 12
e 64); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2015, é de se concluir que os rendimentos apurados estão isentos do imposto de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721218/2019-16

renda a partir da data identificada no laudo pericial emitido pela Diretoria de Saúde da PMMG,
razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado, somente a partir de março/2015.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos somente
a partir de março/2015, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital